Tribunal: TJES
Processo: 5000025-55.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000025-55.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: IZIDIO MIRANDA VIGNATI FILHO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE JAGUARÉ - VARA ÚNICA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – ORDEM DENEGADA.
1. Meras alegações, por mais respeitáveis que sejam, não fazem prova do alegado. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000025-55.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: IZIDIO MIRANDA VIGNATI FILHO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE JAGUARÉ - VARA ÚNICA
Advogado do(a) PACIENTE: CAMILA EBERT LEONEL CAFEU - ES20939

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
IZIDIO MIRANDA VIGNATI FILHO,
contra suposto ato coator do MM. Juízo de Direito da Vara Única de Jaguaré/ES.

Sustenta o impetrante que o constrangimento ilegal derivaria, essencialmente, da ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar.

Assim, pugna pela revogação da prisão preventiva, ou sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

Pois bem.

O magistrado de primeira instância ao decretar a prisão preventiva do paciente salientou que:

“[...]conforme exposto no Boletim de Ocorrência de id 47628447, o requerido danificou o poste de energia que pertence a residência da vítima, tirando-o do local e jogando na porta da casa daquela.
Além do mais, o investigado ameaça a vítima e sua família. Tal circunstância, além de demonstrar total desrespeito pelas ordens emanadas pelo Poder Judiciário é de tamanha gravidade.
Assim sendo, em vista da recalcitrância do requerido, torna-se imprescindível a manutenção da sua prisão preventiva para garantia da execução das referidas medidas, a integridade física e psicológica da vítima e seus familiares, e, consequentemente da ordem pública.[...]

No caso dos autos, foram impostas em desfavor de Izidio, em julho de 2024, medidas protetivas pleiteadas pela vítima Marcia Rodrigues de Faria.

Ainda, restou consignado que, em 30/07/2024, Izidio teria comparecido até a residência da vítima, descumprindo medidas cautelares, danificando poste de energia.

Assim, resta inconteste que as medidas protetivas de urgência foram descumpridas pelo paciente.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado, de que o descumprimento de medidas protetivas de urgência constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva.

Ademais, a não observância pelo paciente das medidas cautelares anteriormente impostas, revela verdadeiro desprezo pelas ordens judiciais exaradas.

Desse modo, entendo que a prisão preventiva do paciente é indispensável para a garantia da ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, em especial, diante da gravidade concreta dos fatos em apuração.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.